Tribunal: TJDFT
Processo: 0701809-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. INTERESSE DO ESTADO. ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. VARA DE FAMÍLIA. REAVALIAÇÃO DA INTERDIÇÃO E CURATELA. PRETENSÃO AUTÔNOMA. AUSENTE PEDIDO. INCOMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA DE SAÚDE PÚBLICA. MATÉRIA DIVERSA DE SAÚDE PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA.
1. Formulado contra o DISTRITO FEDERAL uma específica obrigação atinente a relativizar o poder de polícia fiscalizatório, de modo a não impedir ou restringir a internação de pessoa com deficiência, ante a restrição de idade mínima, em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), revela-se manifesto o interesse estatal na demanda, de modo a atrair a competência das Varas de Fazenda Pública, à luz do art. 26, I, da Lei n.o 11.697/08.
2. Eventuais dúvidas e esclarecimentos necessários quanto à curatela exercida e ao quadro psicossocial que envolve o interditado e seu contexto familiar não atrai a competência da Vara de Família, uma vez que inexistente pedido específico atinente a eventual reavaliação da interdição e curatela, o que demanda ação autônoma própria, sob pena de evidente violação aos limites objetivos da lide e consequente julgamento extra petita.
3. Carece de competência à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal para processar e julgar a demanda por não constituir a pretensão específica matéria sobre saúde pública, amparada em regramentos e obtenção de serviços de saúde inerentes ao SUS (Lei n.o 8.080/1990), mas sim questão inerente ao acolhimento institucional em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), fiscalizada pelo Poder Público, com fundamento no dever de assistência social.
3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado para o processamento da ação.